Tribunal: TJES
Processo: 0012032-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012032-12.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONEI DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado (exequente) contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela administradora de consórcios.

2. A execução originária (nº 0022767-41.2016.8.08.0012) visava o recebimento de R$ 132.937,81, referente a uma carta de crédito contemplada.

3. A sentença extinguiu a execução por inexigibilidade do título, sob o fundamento de que a contemplação gera mera expectativa de direito e a liberação do crédito é condicionada ao cumprimento de obrigações contratuais (como pagamento do lance e análise de crédito).

4. O apelante alega que o título é exigível, pois teria cumprido todos os requisitos pós-contemplação, comprovando o pagamento do lance (R$ 37.000,00) por meio de informe de rendimentos e a apresentação de todos os documentos do kit pós-contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de consórcio contemplado (art. 10, § 6º, Lei 11.795/2008), no caso concreto, ostenta o requisito da exigibilidade (art. 783, CPC) para instruir a execução de título extrajudicial.

6. Discute-se, especificamente, se o consorciado/exequente logrou êxito em comprovar, de plano, o adimplemento das condições suspensivas previstas no contrato de adesão (art. 798, I, 'c', CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Ainda que o contrato de participação em consórcio, por adesão, de consorciado contemplado seja título executivo extrajudicial (art. 10, § 6º, Lei 11.795/2008), a liberação do crédito não é automática.

8. A contemplação gera apenas expectativa de direito (Precedente STJ), pois a obrigação da administradora está subordinada a condições suspensivas previstas no contrato (Cláusulas 18.1, 19 e 23), como a análise de crédito e a apresentação de garantias, visando a saúde financeira de todo o grupo.

9. Incumbe ao exequente provar o implemento da condição (art. 798, I, 'c', CPC). O apelante não se desincumbiu desse ônus, pois: (i) o Informe de Rendimentos para fins de Imposto de Renda é documento fiscal genérico e não serve como comprovante inequívoco de quitação do lance; e (ii) a simples juntada de documentos (kit pós-contemplação) não equivale à aprovação na análise de crédito, que é ato da administradora.

10. Havendo fundada dúvida sobre o cumprimento das condições, o título carece de exigibilidade (art. 803, III, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e desprovida.

12. Tese de julgamento:
"1. O contrato de consórcio contemplado (art. 10, § 6º, Lei 11.795/2008) só possui exigibilidade (art. 783, CPC) para instruir execução de título extrajudicial se o consorciado comprovar, de plano (art. 798, I, 'c', CPC), o cumprimento das condições suspensivas impostas no contrato de adesão (p. ex., pagamento integral do lance, aprovação em análise de crédito e constituição de garantias)."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 783, 798, I, 'c', e 803, III. Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2146378, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Pub. 01/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1010250-62.2020.8.26.0006, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012032-12.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONEI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONEI DA SILVA OLIVEIRA
em face da sentença de id. 15534889, nos autos do
embargos a execução

oposto em face dele pelo

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Na origem, o ora apelado,
RONEI DA SILVA OLIVEIRA
, ajuizou a
execução de título extrajudicial
n. 0022767-41.2016.8.08.0012 contra a apelada,
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a fim de executar um contrato de consórcio (grupo/cota 103/740), no qual foi contemplado, cujo valor do crédito atualizado à época era de R$ 132.937,81.

Citada, a administradora de consórcios opôs os
embargos à execução
n. 0012032-12.2017.8.08.0012, defendendo a inexigibilidade do título.

Sobreveio a r. sentença (id. 15534889), na qual o d. magistrado, julgou procedentes os embargos à execução, sob os seguintes fundamentos: i) a contemplação em consórcio gera mera expectativa de direito, sendo necessária a comprovação do adimplemento de todas as obrigações contratuais pelo consorciado; ii) a necessidade de comprovação do débito do lance e da análise de atendimento aos requisitos contratuais retira a natureza líquida, certa e exigível do título; e iii) a obrigação de liberar a carta de crédito é condicionada, o que desautoriza o manejo da via executiva.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (id. 15534891) alegando, em suma, que: i) a r. sentença merece reforma, haja vista que a carta de crédito consorcial exequenda é exigível, pois foram cumpridos todos os requisitos pós-contemplação; ii) o pagamento do lance de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) está comprovado pelo informe de rendimentos emitido pelo próprio apelado; iii) todos os documentos do “kit pós-contemplação” foram devidamente apresentados. Diante disso, requer a reforma da sentença.

O apelado, em contrarrazões de id. 15534893, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar sobre a preliminar (id. 15551073), o apelante refutou a tese, reiterando seus argumentos (id. 15753808).

Pois bem.

De início, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tenho que o apelante, em suas razões, ataca o fundamento central da sentença, qual seja, a inexigibilidade do título, contrapondo a tese jurídica com a alegação de que as provas dos autos, supostamente ignoradas, demonstrariam o cumprimento das condições contratuais.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Compulsando os autos observo que, cinge-se a controvérsia em verificar se o contrato de consórcio contemplado, no caso concreto, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e, principalmente, exigibilidade, necessários para aparelhar uma execução de título extrajudicial (art. 783 do CPC):

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ademais, assim preceitual o §6º do art. 10 da Lei 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio, que:

Art. 10 [...] § 6º
. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

Entretanto, em que pese a participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado seja título executivo extrajudicial, a liberação do crédito consorcial não é um ato automático decorrente da contemplação, mas sim a etapa final de um procedimento que visa garantir a saúde financeira e o equilíbrio de todo o grupo de consorciados. Por essa razão, o contrato de adesão (fls. 26/33 da execução) prevê, de forma clara, a necessidade de o consorciado passar por uma análise de crédito e apresentar garantias para, só então, ter o valor liberado (Cláusulas 18.1, 19 e 23).

Como bem assentou o d. Juízo de origem, a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:

[...] a contemplação gera apenas uma mera expectativa de direito ao recebimento da carta de crédito, sendo necessário que o consorciado contemplado atenda a todos os requisitos exigidos pelo contrato, para então ter direito ao seu recebimento (STJ – REsp: 2146378, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 01/07/2024).

A obrigação da administradora de pagar o crédito está, portanto, subordinada a uma condição suspensiva, qual seja, o cumprimento integral das exigências pós-contemplação pelo consorciado. Nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC, incumbe ao exequente, ao propor a execução, instruir a inicial com
"a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso".

O apelante alega ter se desincumbido de tal ônus. Todavia, os elementos dos autos não permitem essa conclusão. Explico.

Primeiramente, quanto ao pagamento do lance de R$ 37.000,00, o apelante baseia-se exclusivamente em um
"Informe de Rendimentos para fins de Imposto de Renda"
(id. 15534891). Tal documento, embora aponte um aumento no total pago acumulado no ano de 2014, não é um comprovante de pagamento específico do lance. Trata-se de um documento genérico, para fins fiscais, que não discrimina a natureza de cada pagamento. Caberia ao apelante, que detinha o ônus da prova, trazer aos autos o comprovante inequívoco de quitação do lance, o que não o fez.

Ademais, o apelante também não demonstrou ter sido aprovado na análise de crédito da administradora nem ter constituído as garantias exigidas pelo contrato. A simples juntada de documentos não equivale ao cumprimento da condição, que depende da aprovação expressa do credor, ato que visa proteger não apenas a administradora, mas a coletividade dos consorciados.

Desta forma, havendo fundada dúvida sobre a implementação da condição suspensiva, o título carece de exigibilidade, requisito indispensável para a execução, conforme o art. 803, III, do CPC.

Dessa forma, a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer a inexigibilidade do título no caso concreto e extinguir a execução, e portanto sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)